Tribunal: TJMT
Processo: 0001556-18.2020.8.11.0046
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001556-18.2020.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MAPUA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 29.865.308/0001-81 (RECORRIDO), MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - CPF: 902.274.251-20 (ADVOGADO), JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS GABALDI LTDA - CNPJ: 27.632.094/0001-78 (RECORRIDO), MADEIREIRA INCOMOL LTDA - CNPJ: 24.392.930/0001-04 (RECORRIDO), VANDERLEI GARCIA LEMES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANDERLEI GARCIA LEMES - CPF: 019.033.948-99 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PERDIMENTO DA MADEIRA.

EXTINÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO DA MADEIRA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue não só a pena principal, como também os efeitos secundários, penais e extrapenais, da condenação.

Se houve a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da pretensão punitiva estatal, há que se restituir a madeira apreendida, pois extintos todos os efeitos secundários da condenação.

Reforma da sentença para determinar a restituição da madeira apreendida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade
dos investigados
Juliani Rodrigues dos Santos Gabaldi
,
Madeireira Incomol Ltda
,
Mapua Indústria e Comércio de Madeiras Eireli
e
Vanderlei Garcia Lemes
, todos qualificados nos autos, quanto aos crimes previstos no artigo 46, parágrafo único, da Lei Federal n. 9.605/98, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

(...)

Pelo exposto, nos termos do artigo 25, § 3o, da Lei Federal n. 9.605/98,
decreto
o perdimento da madeira apreendida nos autos em favor do
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Comodoro – CONSEG
, condicionando eventual alienação de tais bens à realização de leilão público pela referida entidade.

Preclusa a presente decisão,
o que deverá ser certificado
,
intime-se
o
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Comodoro – CONSEG
, na pessoa de seu representante legal, para que tome ciência do teor da presente decisão, bem como para que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, com a devida prestação de conta dos valores e/ou bens destinados em seu favor”.

As Apelantes
Mapua Indústria e Comercio de Madeiras Ltda. e Madeireira Incomol Ltda.,
em suas razões recursais, requerem a intimação do Município de Comodoro para que aponte o local onde se encontram as madeiras que ficaram sob a sua guarda e zelo, ainda que deterioradas, para que possa ser realizada prova pericial; a devolução do valor de R$ 4.500,00 para a Madeireira Incomol, já como não houve a perícia técnica; e a restituição da madeira apreendida (31,3530 m3) para as Apelantes.

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do Recurso de Apelação.

O representante do
Parquet
Estadual que atua nesta Turma Recursal opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme parecer juntado em 30/04/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

0001556-18.2020.8.11.0046

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Comodoro/MT

Apelante(s):

Mapua Indústria e Comercio de Madeiras Ltda.

Madeireira Incomol Ltda.

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/07/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Os Apelantes foram denunciados como incursos nas sanções penais previstas no art. 46, parágrafo único, da Lei no 9.605/98, pelo fato de que no dia 19/05/2020, por volta das 08h30min, no Município de Comodoro/MT, em frente ao posto JK, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram os veículos descritos no TCO -

qualificação dos envolvidos, ocasião em que constataram que as denunciadas transportavam madeira, sem licença válida para todo o tempo de viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente.

Eis o detalhamento dos fatos que consta na denúncia:

Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Rodoviária Federal abordou o veículo articulado SCANIA/G 380 A4X2, cor branca, placa AQU-6548/SP, ano de fabricação/modelo 2008/2009, o qual tracionava o semirreboque GUERRA AG GR, cor branca, placa BMO-8680/SP, ano de fabricação/modelo 2010/2010.

Durante a abordagem, constatou-se que a carga de madeira transportada pelos denunciados continha espécie distinta daquela declarada nos documentos de origem florestal. Enquanto este declarava o transporte de madeira serrada das espécies abiurana, cedrinho (scheronema micranthum), jatobá, foi encontrada na carga madeira serrada, vulgarmente conhecida como CEDRINHO (erisma uncinatum), contrariando a legislação ambiental vigente, em volume superior a 10% do total da carga.

Diante disso, e considerando que, conforme art. 48 da Instrução Normativa 21/2014 do IBAMA, o DOF – Documento de Origem Florestal será considerado inválido quando a quantidade/volume ou espécie for diferente do autorizado, a autoridade policial autuou e apreendeu o veículo e a carga das empresas denunciadas.

O art. 46 da Lei no 9.605/98, tem a seguinte redação:

Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito,
transporta
ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente. –
GRIFEI.

A controvérsia recursal cinge-se aos efeitos da sentença de extinção da punibilidade, em razão da prescrição, prolatada em favor dos Apelantes, no tocante as madeiras apreendidas.

No presente caso, ante ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, a sentença declarou extinta a punibilidade das Apelantes. Quanto à carga de madeiras apreendidas, a sentença decretou o perdimento em favor do
Conselho Comunitário de Segurança Pública de Comodoro – CONSEG
, condicionando eventual alienação de tais bens à realização de leilão público pela referida entidade.

É cediço que a prescrição da pretensão punitiva extingue não só a pena principal, como também os efeitos secundários, penais e extrapenais, da condenação.

Assim, não tendo havido condenação, inviável a aplicação dos efeitos da condenação elencados no artigo 91, do Código Penal, os quais são afastados pela sentença de prescrição.

Nesse sentido, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA UNIÃO.
PERDIMENTO DE BENS EM DECORRÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DE UM DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS QUE COMPÕEM A TERCEIRA SEÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Diversamente do que ocorre com a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, a prescrição da pretensão punitiva acarreta a perda de todos os efeitos da condenação. Precedentes.

2. A discussão acerca da permanência do efeito secundário da condenação previsto no art. 91, II, b, do Código Penal, cujo processo foi extinto pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, é tema nitidamente de competência dos órgãos fracionários que compõem a Terceira Seção.

3. Uma vez extintos todos os efeitos da condenação, os bens apreendidos em razão de possível prática delituosa não podem ser objeto de perdimento
e, portanto, não há interesse da União no ajuizamento de ação monitória.

4. Agravo regimental não provido.

(
STJ

-
AgInt no AREsp n. 952.401/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 15/5/2017.)

RECURSO ESPECIAL. PERDA DE BENS E OBJETOS DO CRIME. ART. 91, II DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EFEITOS DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Extinta a condenação, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, impossível a manutenção de seus efeitos, incluindo a perda de bens.

2. Recurso desprovido

(
STJ
- REsp: 679253 DF 2004/0109768-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/04/2005, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 20.06.2005 p. 361)

Em consonância com o entendimento acima, cito julgados da Turma Recursal de Mato Grosso e de outros tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TERMO CIRCUNSTANCIADO - CRIME AMBIENTAL - APREENSÃO DE MADEIRA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INEXISTÊNCIA - PEÇA MERAMENTE INFORMATIVA - AUSÊNCIA DE NULIDADE -
EXTINÇAO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - DETERMINAÇÃO DE DOAÇÃO DO OBJETO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - QUESTÃO A SER DECIDIDA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Não há cerceamento de defesa por violação ao devido processo legal, quando há a prolação de sentença extinguindo a punibilidade, em Termo Circunstanciado, sem oportunizar ao autor do fato a produção de prova, visto que se trata aqui de fase meramente informativa, prévia ao processo judicial da ação criminal, ocasião em que será plenamente garantido à ré o amplo direito de defesa e contraditório.

2. Havendo apreensão de madeira armazenada irregularmente, com a autuação administrativa e a instauração de Termo Circunstanciado, o reconhecimento da prescrição punitiva na esfera criminal não repercute na esfera administrativa, já que não há o reconhecimento da legalidade do armazenamento. Nada obstante, não soa lógico o magistrado reconhecer a extinção da punibilidade e, ao mesmo tempo, determinar a doação do objeto apreendido, porquanto aparenta estar havendo um reconhecimento da existência da infração. Se com a extinção da punibilidade, pela prescrição, não se reconhece a inexistência do delito, da mesma forma não se reconhece sua existência.

3. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-MT
- APR: 5852013 MT, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 07/02/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 27/02/2014)

APELAÇÃO CRIMINAL - TRANSPORTE DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA -
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DESAPARECIMENTO DOS EFEITOS PENAIS DA CONDENAÇÃO - RESTITUIÇÃO DA MADEIRA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada de ofício pelo magistrado. Tendo operado a prescrição inexiste interesse no prosseguimento do feito, devendo ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa.

Havendo extinção da punibilidade pelo reconhecimento da pretensão punitiva estatal, há que se restituir a madeira apreendida, pois com a prescrição desaparecem os efeitos da condenação, sobretudo se nos autos há divergência entre a aferição pelo IBAMA e SEMA. Reforma da sentença para determinar a restituição da madeira apreendida.

(
TJ-MT
- APR: 2132014 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 20/05/2014, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data de Publicação: 09/06/2014)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA PELO JUÍZO A QUO - PERDIMENTO DA CAUÇÃO DEPOSITADA NOS AUTOS EM FAVOR DO AGENTE - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PERDIMENTO EM FAVOR DO ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS DA PRESCRIÇÃO EQUIVALEM À ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Os efeitos da prescrição equivalem à da absolvição, ou seja, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva equivale à proclamação da inocência do acusado, razão pela qual inexiste qualquer efeito decorrente da prolação de um édito condenatório.

(
TJ-MG
- Rec em Sentido Estrito: 10433110089771001 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 02/06/2020, Data de Publicação: 22/06/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CONTRABANDO. GASOLINA.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. POSSIBILIDADE. PERDA DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO
.

1. Para Frederico Marques, "[a] pretensão punitiva decorre do direito concreto de punir que surge para o Estado após a prática do crime. Ela é a exigência de que o direito de punir do Estado prevaleça sobre o direito de liberdade do autor do crime, com a sujeição deste à pena cabível na espécie".

2. Assim, tendo o réu sido condenado à pena de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, V, do CP).

3. Dessa forma, tendo em vista o transcurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia (13/06/2012 - fl. 6) e data da publicação da sentença (14/07/2017 - fl. 264), faz-se mister o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

4. No tocante à restituição do bem apreendido, o tema já foi objeto de apreciação pela Quarta Turma, quando do julgamento da ACR 00622148820124013800, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1 03/04/2018, que "concluiu que a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva tem o condão de restaurar a situação fática anterior à prática do delito, de modo a tornar impossível a decretação, em favor da União, da perda de coisa apreendida em poder do acusado".

5. Recurso em sentido estrito provido para declarar a extinção da punibilidade do réu SERGIO HENRIQUE COSTA BRÍGIDO em relação ao crime tipificado no art. 334, caput, do Código Penal, devido à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pela pena in concreto, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V, c/c o art. 110, § 1o, todos do Código Penal, bem assim para restituir o veículo apreendido no caso, em razão da perda dos efeitos da condenação.

(
TRF-1
- RSE: 00043237320124014200, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL MONICA SIFUENTES, Data de Julgamento: 15/08/2018, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 24/08/2018)

CRIME CONTRA A FLORA. ARTIGO 46, § ÚNICO, C/C ART. 53, INC. II, ¿C¿, DA LEI 9.605/98.
INCONFORMIDADE MINISTERIAL DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DA MADEIRA APREENDIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO
.

Anulado o recebimento da denúncia, pois feriu os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por não oportunizado oferecimento de defesa preliminar.

A proposta de suspensão condicional do processo não foi aceita em seu inteiro teor pelo autor do fato que, em nenhum momento, concordou com a doação da madeira a entidade assistencial, condição acrescentada posteriormente, não se encontrando, portanto, suspenso o processo.

Decorrido o prazo prescricional de quatro anos, uma vez que o fato ocorreu em 27 de julho de 2004, anulado o recebimento da denúncia, não estando o processo suspenso, resta extinta a punibilidade do agente, pois fulminado o interesse de agir.

Mantida a decisão, que deferiu a restituição da madeira, por seus próprios fundamentos. NEGADO PROVIMENTO AO APELO MINSTERIAL. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. MANTIDA A DECISÃO ATACADA

(
TJ-RS
- RC: 71002056125 RS, Relator: Laís Ethel Corrêa Pias, Data de Julgamento: 11/05/2009, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2009)

PROCESSUAL PENAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. AMBIGÜIDADE E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. QUESTÃO DA TITULARIDADE DO DINHEIRO VERDADEIRO APREENDIDO NOS AUTOS EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO DECISUM RECORRIDO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO COM FUNDAMENTO EM PREMISSA EQUIVOCADA. RECURSO CONHECIDO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. REPERCUSSÃO. EFEITOS SECUNDÁRIOS EXTRAPENAIS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ARTIGO 91 DO
CP. PROPRIEDADE DUVIDOSA DA MÁQUINA DE CONTAR CÉDULAS. RESTITUIÇÃO AO RÉU DO NUMERÁRIO APREENDIDO. UTILIZAÇÃO DE PARTE DO VALOR PARA PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA.

(...)

III - Quando do julgamento da apelação criminal interposta nos autos principais, a Segunda Turma declarou a extinção da punibilidade do delito tipificado no artigo 16 da Lei no 7.492/86, em virtude da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, expressamente, se pronunciou sobre os seus reflexos nos efeitos principais e secundários da condenação.

IV - Embora o acórdão proferido nos autos principais tenha ventilado a questão, deixou de se pronunciar sobre ela tendo em vista o não conhecimento do recurso.

V - A sentença penal condenatória, além de seus efeitos principais, possui efeitos secundários, de natureza penal e extrapenal. Os efeitos secundários de natureza extrapenal podem ser genéricos ou específicos.

VI - Os efeitos secundários genéricos da sentença penal condenatória estão estabelecidos no artigo 91 do CP.

VII - É cediço que a prescrição da pretensão punitiva extingue não só a pena principal, como também os efeitos secundários, penais e extrapenais, da condenação.

VIII - Considerando que o reconhecimento da prescrição retroativa atinge a pretensão punitiva estatal, impõe-se o reconhecimento da extinção do efeito secundário da condenação, excluindo-o do universo jurídico com a conseqüente restituição ao réu do dinheiro verdadeiro apreendido nestes autos, cuja titularidade, como visto, restou comprovada nos autos.

IX - Quanto à máquina de contar cédulas, sendo duvidosa a sua propriedade, incabível à restituição.

X - O reconhecimento da extinção do efeito secundário da condenação pela ocorrência de prescrição, bem como o fato de ter restado efetivamente provada a titularidade do recorrente em relação ao numerário apreendido nestes autos, impõem a correspondente restituição.

XI - Embargos de declaração acolhidos para conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento, determinando a restituição do numerário apreendido nestes autos ao respectivo titular - Nelson Fancelli, utilizando-se parte do valor para amortização da pena pecuniária.

(
TRF 3a
Região, SEGUNDA TURMA, ACR 0001918-83.2001.4.03.6111, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECILIA MELLO, julgado em 04/11/2008, e-DJF3 Judicial 2 DATA:18/12/2008 PÁGINA: 117)(g.n)

Logo, tendo em vista que houve o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, impõe-se o reconhecimento da extinção do efeito secundário da condenação, excluindo-o do universo jurídico.

Há evidente incompatibilidade entre uma decisão de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na qual não subsiste nenhum efeito condenatório, em confronto com outra que, concomitantemente, determina o perdimento da madeira apreendida.

Portanto, o perdimento de bens, sendo um dos efeitos secundários da condenação, somente pode ser aplicado diante de provimento judicial condenatório, devendo ser afastado quando ocorrer à extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Desta forma, se houve a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da pretensão punitiva estatal, há que se restituir a madeira apreendida, pois extintos todos os efeitos secundários da condenação.

Em relação ao pedido de levantamento da quantia depositada em juízo, no valor de R$ 4.500,00, a título de honorários periciais, entendo que deve ser levantada em favor da
Madeireira Incomol Ltda.
, por não ter sido realizada a perícia, inclusive constou no Relatório de Perícia, elaborado pelo Engenheiro Florestal Robervane de Oliveira Costa CREA/MT 19310,
que “Informo que como não foi possível realizar o referido estudo, abro mão dos honorários acostados aos autos”
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que haja a restituição da madeira apreendida aos Apelantes, bem como o levantamento do valor depositado nos autos a titulo de honorários pericias, na quantia de R$ 4.500,00, em favor da empresa
Madeireira Incomol Ltda.
, por não ter sido realizada a perícia.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024